Tribunal: CARF
Processo: 10925.901100/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.901100/2012-29
RESOLUÇÃO
3301-001.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever as etapas do presente processo administrativo, transcrevo
parcialmente o relatório do acórdão da DRJ:

Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901100/2012-29
2
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de Crédito
(PER) no 35489.13599.301107.1.1.11-0477, referente a créditos da Cofins, no
regime da não cumulatividade, inerente às vendas no mercado interno, no
montante de R$ 1.770.700,71, que remanesceram ao final do 3o trimestre de
2006, cumulado com declarações de compensação.
Conforme informações constantes do Despacho Decisório, de fls. 580 a 605 595, o
pleito da contribuinte foi deferido parcialmente até o limite do valor do crédito
reconhecido, no importe de R$ 1.257.750,77 e as declarações de compensação
relacionadas foram homologadas até o limite de crédito ora reconhecido.
Do procedimento fiscal Para confirmação dos valores declarados como origem
dos créditos a descontar em relação à aquisição de mercadorias, matérias primas,
insumos, custos, despesas e aos encargos que geram direitos a crédito, a
autoridade fiscal relata que efetuou auditorias das memórias de cálculo e
procedeu a conferências físicas de notas fiscais de entrada, onde foram levados
em conta o valor das notas fiscais, os fornecedores, a descrição do produto
constante na nota, a respectiva classificação CFOP e a sua relação com o processo
produtivo. Também foram efetuadas consultas aos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil, elaboradas planilhas para se verificar o correto
enquadramento dos Códigos Fiscais de Operação (CFOP's)
nas respectivas linhas do DACON e realizadas conferências por amostragem dos
totais declarados nos livros do contribuinte, com o objetivo de detectar possíveis
erros e/ou omissões.
Da análise do crédito requerido e as compensações declaradas sob o teor das
prescrições legais atinentes a seu objeto, a autoridade competente aduz que
diante das inconsistências identificadas, foram efetuados vários ajustes
necessários, relativos às aquisições de bens para revenda, aquisições de bens e
serviços não enquadrados como insumos, despesas de aluguéis, encargos de
depreciação de bens do ativo imobilizado, a seguir relacionados, que alteraram o
valor a ser restituído e/ou compensado.
a) Aquisição de Bens para Revenda: (...)
b) Aquisições de Bens e Serviços não Enquadrados como Insumos: (...)
c) Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica: (...)
d) Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado: (...)
e) Crédito Presumido de Atividades Agroindustriais: (...)
Da manifestação de inconformidade
Cientificada do referido despacho, a contribuinte apresentou, em 07/12/2012, a
manifestação de inconformidade de fls. 609 a 622, por meio da qual, após a
descrição dos fatos, expõe suas razões de contestação, alegando, em breve
síntese, que:
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901100/2012-29
3
1) Linha 01 - Aquisição de bens para revenda
- adquiriu ração para a criação e produção de suínos, bem assim insumos para a
fábrica de rações, como farelo e saco de polipropileno, lançados,
equivocadamente, na escrita fiscal, com o CFOP 1.556 e 2.556, cujo código diz
tratar-se de material de uso e consumo, quando deveria ter escriturado com o
CFOP 1.101 e 2.101, uma vez que se trata de insumo de produção, mais
especificamente, de aquisição de ração (NCM 2309.90.00) utilizado para a
alimentação dos animais produzidos na Unidade Produtora de Leitões (CNPJ:
83.3305.235/0114-04) e de farelo e saco de polipropileno também destinados à
fábrica de rações;
- é sabido que a aquisição de ração destinada a alimentar os suínos é insumo de
produção. O fluxograma do processo produtivo constante, no ANEXO I, faz prova
do alegado. O mesmo diga-se em relação ao farelo de soja e saco de
polipropileno; pelo que, uma vez considerados insumos de produção os valores
aquí glosados, constantes nos ANEXOS II e III, em que pese o equívoco incorrido
pela requerente ao lançar, no livro de entradas, nos CFOP incorretos, devem ser
incluídos, para fins de base de crédito de PIS e Cofins, na "Linha 2 do Dacon (Bens
Utilizados Como Insumos);
- o fato de ter a recorrente lançado no livro registro de entradas a aquisição de
ração destinada à alimentação de suínos, no CFOP 1.556 e 2.556, não poderia ter
gerado a glosa do crédito de PIS e Cofins, vez que, o que legitima ou não o direito
ao crédito, no caso de aquisição de ração para criação ou produção de suínos não
é o CFOP lançado no livro registro de entradas mas sim a situação de fato; a lei
não diz que o direito ao crédito decorre do registro no livro do CFOP e sim que o
direito ao credito nasce de aquisição de bens destinados a produção.
- os demonstrativos acostados, ANEXOS II e III, comprovam que os itens glosados
são insumos de produção, os quais foram alocados aos processos industriais da
empresa, conforme laudos técnicos entregues a fiscalização, em atendimento às
disposições contidas no item 16 da Intimação Fiscal n° 173-2012;
Desta feita, em face do equívoco incorrido pelo despacho decisório, que
considerou que os bens adquiridos eram para a revenda e não para a
industrialização, a manifestante requer a reforma do referido despacho, para que
os valores ora guerreados sejam reconhecidos como insumos de produção, com
inclusão do crédito na Linha 2 do Dacon - Bens Utilizados Como Insumos, e
respectivo ressarcimento na proporcionalidade da receita.
2) Linha 02 e Linha 03 - Aquisição de Bens e Serviços não Enquadráveis como
Insumos - nos termos do despacho decisório, a aquisição de bens para
manutenção de máquinas/equipamentos e edificações, CFOPs 1.933/2.933;
1.949/2.949, não guardam nenhuma relação com o produto final e sim com
despesas gerais necessárias às operações industriais e comerciais, que não geram
direito ao crédito. Todavia, nos termos do inciso II, art. 3o da Lei no 10.637 de
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901100/2012-29
4
2002, e Lei no 10.833, de 2003, são considerados bens e serviços, utilizados como
INSUMOS na produção ou fabricação de bens a) matéria-prima; b) os serviços de
terceiros aplicados na produção ou fabricação; e c) os custos indiretos, também
denominados "gastos gerais de fabricação" ou, ainda "gastos indiretas de
produção";
- inclusive, a própria Receita Federal do Brasil, conforme Soluções de Consulta n°
09, de 20/05/2006, no 69 de 25/06/2009 e Solução de Divergência no 35, de
29/09/2008, admite o crédito do PIS e COFINS, desde que esse serviço se revele
necessário no processo produtivo, integrando o custo de produção;
- é legitimo o crédito dos chamados custos indiretos ou gastos gerais de
fabricação que são confundidos, pelas autoridades fiscal com outro tipo de
despesas. O registro contábil em contas de custo, comprova que os gasto em
referência faz parte do custo de determinado produto e que compõe a planilha de
custos indiretos;
- assim sendo, merece reforma a decisão recorrida que glosou as despesas
efetuadas com a aquisição de partes e peças de reposição que sofram desgaste ou
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas utilizadas em máquinas e
equipamentos que efetivamente respondam diretamente por todo o processo de
fabricação dos bens;
- a legislação da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de fato, restringe o
direito de crédito dos contribuintes sujeitos ao regime não cumulativo dessas
contribuições, sobre os fretes adquiridos de pessoa física;
- todavia, os documentos acostados aos autos, comprovam que referidos serviços,
em que pese as alegações do fisco, foram adquiridos de pessoa jurídica;
- desta forma, considerando-se que de acordo com a legislação de regência o frete
poderá se enquadrar como insumos e em outras hipóteses o crédito sobre o frete
será efetuado englobando tal valor ao custo do bem adquirido, merece reforma a
decisão recorrida que glosou valores a título de frete, sob a alegação de que os
mesmos foram efetuados por pessoa física;
3 ) Linha 9 - Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado - ambas as
normas (Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003)
prescrevem em seus respectivos artigos terceiros, no que se refere ao
aproveitamento de crédito das contribuições (PIS/Cofins), que é possível o
aproveitamento de crédito das contribuições sobre máquinas e equipamentos
adquiridos para utilização na fabricação de produtos destinados à venda, bem
como, a outros bens incorporados ao ativo imobilizado, e sobre edificações e
benfeitorias em imóveis de terceiros com relação a encargos de depreciação e
amortização incorridos no mês; assim sendo, os encargos sobre a depreciação em
edificações e benfeitorias em imóveis próprios glosados porque que não teriam
sido utilizados na atividade da empresa e os encargos de depreciação de bens que
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901100/2012-29
5
não teriam sido utilizados no processo produtivo, merecem ser reestabelecidas na
base de cálculo; os anexos infirmam o despacho decisório;
- a aquisição de partes e peças de reposição que sofram desgaste ou dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas utilizadas em máquinas e
equipamentos que efetivamente respondam diretamente por todo o processo de
fabricação dos bens, como é o caso presente, também geram crédito de Pis e
Cofins;
- é sabido que o art. 31 da Lei n° 10.865, de 2004, limitou no tempo o
aproveitamento de créditos sobre amortização e depreciação de máquinas,
equipamentos e edificações, adquiridos até 30/04/2004; todavia, tal restrição não
se coaduna com as decisões proferidas pelos tribunais pátrios, que reconheceram
a ofensa ao direito adquirido, ao princípio da segurança jurídica e o princípio da
irretroatividade das leis.
Por fim, face ao todo exposto, a defesa requer que: a presente manifestação de
inconformidade seja recebida nos efeitos suspensivo e devolutivo; a reforma da
decisão prolatada que glosou valores do PIS e Cofins, na sistemática da não
cumulatividade, contrariamente à Lei, a Doutrina e a Jurisprudência; a produção
de provas, por todos os meios em direito admitidos, especialmente a pericial.
Outrossim, requer, que seja determinada a aplicação da taxa SELIC entre a data
do pedido de restituição até a data da completa satisfação do crédito.
Ato posterior, em 26/02/2018, conforme Despacho de Diligência de fls. 851 e 852,
o presente feito foi baixado em diligência para que a unidade de origem juntasse
aos autos as planilhas elaboradas pela fiscalização contidas em mídia CD, acostada
ao processo físico.
Em atendimento à solicitação supra mencionada, foi juntado aos autos, à fl. 858,
cópia do arquivo relacionado no Despacho de Diligência.

Em sessão de 26/03/2020, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade
parcialmente procedente, apenas para admitir a apuração de créditos de depreciação de “bancos
bi metálicos em aço”.
Em 08/02/2021, a Recorrente apresentou o seu recurso voluntário, tendo trazido as
seguintes razões recursais:

(a) Mérito: aplicação do princípio da verdade material no que diz respeito a gastos
com insumos, erroneamente informados como “aquisições para revenda”;
(b) Mérito: suficiência probatória para a reversão das glosas sobre os diversos bens
e serviços empregados como insumos de sua atividade, lançados nas linhas 01,
02 e 03 – Fichas 06A e 16A do DACON;
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901100/2012-29
6
(c) Mérito: suficiência probatória sobre a utilização dos gastos com ativos
imobilizados em edificações ou benfeitorias, ou com máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo;
(d) Mérito: ausência de limitação temporal para a apropriação de créditos de
depreciação de ativos adquiridos antes de 01/05/2004;
(e) Mérito: direito à atualização do direito creditório pela taxa Selic.
É o relatório.

VOTO
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- RICARF.
De início, cabe aqui esclarecer que o lançamento de informações em linha errada
do DACON, por si só, não representa óbice intransponível no contencioso administrativo, pois
apenas dificulta, mas não impede que, a posteriori, o direito à
compensação/restituição/ressarcimento (previsto no art. 16, incs. I e II, da Lei no 11.116/2005)
seja evidenciado.
Observe-se aqui que não se está em caso em que a contribuinte prestou
informações com o intuito de ludibriar o Fisco – uma vez que nenhuma acusação foi feita nesse
sentido -, mas, diferentemente, de evidente erro grosseiro de preenchimento de obrigação
acessória, facilmente detectável mediante a simples confrontação dos CFOPs utilizados com
aqueles admitidos para a linha do DACON em que foram alocados, estando-se diante, portanto, de
típico erro material.
E sendo esse o cenário, cabe ao Julgador Administrativo continuar a investigação
acerca da liquidez e certeza do direito creditório, tal como demanda o princípio da verdade
material, uma vez que a prevalência da verdade formal, nesses casos, representaria flagrante
imoralidade administrativa.
Contudo, entendo que essa atividade resta prejudicada, isto porque (a) a
Fiscalização foi conduzida sob a égide das Instruções Normativas RFB no 247/2002 e 404/2004,
posteriormente declaradas ilegais pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp
no 1.221.170 (Temas no 779 e 780) e (b) a contribuinte trouxe documentos – laudos e planilhas –
em sua manifestação de inconformidade, e que não foram apreciados à luz do novo conceito de
insumo.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901100/2012-29
7
Por exemplo, no Anexo III, a Recorrente trouxe documento intitulado “Relação das
aquisições de insumos lançadas na escrita fiscal no CFOP uso e consumo e na Linha 1 – bens para
revenda – com detalhamento da atividade alocada e respectiva etapa do processo produtivo”,
onde apresentou lista de notas fiscais de entrada, apontando a sua relação com cada atividade
exercida pela empresa, tal como a “Central de Sêmen”, o “Recebimento e Armazenagem de
Grãos”, “Unidade Produtora de Leitões” e a “Indústria de Rações”, o que, aparentemente, leva à
conclusão de tratam de itens que deveriam ter sido considerados como insumos:

Desta forma, diante da aparente plausibilidade do direito alegado pela Recorrente e
para se evitar qualquer discussão acerca de cerceamento de seu direito à ampla defesa, entendo
pela necessidade de conversão do presente julgamento em diligência para fins de
complementação de instrução probatória, onde o Auditor Fiscal designado deverá:

(a) Intimar a contribuinte para a juntada das notas fiscais apontadas nos Anexos
trazidos em sua manifestação de inconformidade e prestação de
esclarecimentos, sugerindo-se a concessão de prazo de 30 dias;
(b) Ato seguinte, elaborar relatório fiscal, onde deverão ser considerados:
 A aplicação do novo conceito de insumo trazido pelo STJ no REsp no
1.221.170;
 A suficiência e a ausência de duplicidade das notas fiscais apresentadas
para a comprovação dos direitos creditórios, relativamente aos
apontamentos e esclarecimentos já trazidos nos Anexos da manifestação
de inconformidade.
(c) Concessão de prazo de 30 dias para manifestação da Recorrente sobre os
resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no
7.574/2011;
(d) Posteriormente, devolver os autos ao CARF, para conclusão do rito processual.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901100/2012-29
8

Por fim, é relevante destacar que a decisão pela conversão do julgamento em
diligência já foi adotada em processo similar da mesma contribuinte, o que ocorreu no PAF no
10925.901129/2012-19 em decisão sob a relatoria do Conselheiro Flavio Jose Passos Coelho:

Para demonstrar que se trata de caso similar da mesma contribuinte, transcrevo a
seguir parte do voto contido nessa Resolução:

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na
resolução paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 08/03/2019 (fl.417) e protocolou
Recurso Voluntário em 06/04/2019 (fl.418) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721 .
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901100/2012-29
9
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
Da proposta de diligência:
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento de crédito da Cofins, apurados sob o regime da não
cumulatividade, decorrentes das operações da interessada com o mercado
interno em razão de vendas efetuadas com alíquota zero, não incidência, isenção
ou suspensão das contribuições que remanesceram ao final do 4o trimestre de
2005, vinculado a pedidos de compensações, que foi deferido parcialmente pela
Unidade de Origem.
Após o julgamento de primeira instância administrativa, restaram controvertidas
as glosas sobre as seguintes rubricas:
1) Linha 01 - Aquisição de bens para revenda 2) Linha 02 - Aquisição de Bens e
Serviços não Enquadráveis como Insumo 3) Linha 9 - Encargos de Depreciação de
Bens do Ativo Imobilizado Além disso, a recorrente pleiteia o direito de
atualização do crédito com base na taxa Selic
Inicialmente, cabe esclarecer que a recorrente atua no ramo agroindustrial, sendo
uma pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto principal a produção,
recepção, armazenagem, beneficiamento, industrialização e comercialização de
produtos agropecuários nos mercados local, nacional e internacional, conforme
estatuto social juntando as fls.369/399.
Para melhor compreensão da matéria envolvida, por oportuno, deve-se
apresentar preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente
aplicável às contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância
com os artigos 3o das Leis no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber
quais são os insumos que conferem ao contribuinte o direito de apropriar créditos
sobre suas respectivas aquisições.
(...)
Conforme constatado pela DRJ, a empresa apresentou demonstrativos elaborados
pela própria fiscalização, acrescidos das informações pertinentes ao processo em
que o bem e/ou serviço glosado foi alocado.
Com efeito, cotejando os documentos e as planilhas elaboradas pela recorrente,
juntadas na Manifestação de Inconformidade, verifica-se trata-se:
- Anexo I (126/132), laudo técnico contendo fluxograma do processo produtivo;
- Anexo II (fls.133/136), aquisição de ração utilizada na alimentação de suínos
produzidos na unidade produtora de leitões (TIPI NCM 2309.90.10).
- Anexo III (fls.137/139), aquisições de insumos lançados na escrita fiscal no CFOP
de uso e consumo e na linha 1 – bens para revenda, com detalhamento da
atividade alocada e respectiva etapa do processo produtivo. Trata-se de insumos
utilizados na indústria de derivados de soja, (componentes para lubrificação das
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901100/2012-29
10
máquinas e materiais utilizados para tratamento de água utilizadas nas caldeiras
industriais), de trigo(material de embalagem) e testes de qualidade utilizados na
unidade de resfriamento de leite.
- Anexo IV (140/242), laudo descritivo das atividades industriais da recorrente –
verifica-se que a empresa comercializa leite a granel, que passa por um processo
de resfriamento que é essencial para garantir a qualidade do leite até o seu
processamento pelas indústrias lácteas, que passam pelo Controle de Qualidade –
Exigências do MAPA e CIF e para isso adquiri materiais relacionados no Anexo III
(fls. 137/139), tais como: solução padrão 0422, alizarol 78GL, KIT SNAP PETA-
LACTAN, ácido clorídrico P.A. Todo esse processo, bem como os itens utilizados
estão relacionados nas fls. 189/199, do referido lauto técnico.
Ainda nas fls. 146/163 do lauto, se toma conhecimentos que a empresa
comercializa também derivados de soja (óleo de Soja Bruto Degomado e Farelo) a
matéria prima (soja) é adquirida pelas filiais da cooperativa, onde passa pelo
processo de beneficiamento nos silos (limpeza, secagem, tratamento e
armazenagem), posteriormente esse produto (soja) é transferido para a unidade
industrial em Chapecó, onde passa pelo processo industrial de extração do óleo
de soja. E para isso adquiri componentes para lubrificação das máquinas e
materiais utilizados para tratamento de água utilizadas nas caldeiras industriais:
Spray Limpante Citrus, Graxa Lubrax Chassis 2, Óleo Lubrificante IPITUR AW;
Lubrificante Fire Power; bem como produtos utilizados para tratamento de água
para geração de vapor (fl.160), tais como: NALCO, Propionato de Cálcio, também
listados no Anexo III.
Outra atividade relacionada no Laudo Técnico, juntado às fls 200/213, é a
comercialização de derivados de Trigo, onde o produto é submetido ao processo
de beneficiamento (limpeza, secagem, armazenagem, tratamento, etc).
- Anexo V (fl.243/253), trata-se de embalagens para ensaque de farinhas, farelo e
casquinha de soja, solventes para geração de vapor de água para aquecimento da
caldeira; misturas para rações; itens para beneficiamento de grãos e farinha;
solventes para extração do óleo da soja; itens para empacotamento de feijão e
ensaque de milho.
Portanto, após os esclarecimentos trazidos pela recorrente, restou demonstrado
que os produtos listados nos Anexos II, III e V, informados equivocamente, na
Linha 01, das Fichas 06 A e 16 A, do Dacon podem, em tese, ser considerados
insumos para fins de creditamento, na forma tal como prevê a Lei no
10.833/2003, considerando os critérios de relevância e essencialidade definida
pela STJ.
Contudo, tendo em vista que resta a dúvida se essas notas fiscais relacionas pela
recorrente já foram incluídas no cômputo dos créditos por ela pleiteados, ou seja
pode estar sendo deduzido em duplicidade, entendo, por oportuno, que há
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901100/2012-29
11
necessidade de conversão do processo em diligência para que a Autoridade Fiscal
analise a documentação juntada pela recorrente.
2. Glosa de Aquisições de Bens e Serviços Não Enquadráveis como Insumos –
Linha 02 – Fichas 06 A e 16 A, do Dacon (item 2.3.2.2):
Sobre esse item assim se manifestou a Autoridade Fiscal:
Na relação de notas fiscais de aquisições de serviços (linha 03 das fichas 06 e 12
do DACON) que geraram créditos de PIS/COFINS, a empresa interessada incluiu
alguns serviços que não encontram enquadramento legal. Trata-se, na verdade,
de despesas gerais necessárias às operações industriais e comerciais normais de
qualquer estabelecimento industrial/comercial, sem direito a crédito das
contribuições relativas ao PIS e à COFINS.
Verificou-se que o contribuinte inseriu, na memória de cálculo, várias aquisições
de serviços com CFOP de uso ou consumo próprio. Ora, na linha 03 do DACON
somente é permitido o lançamento de serviços utilizados como insumos. Se o
serviço for para uso próprio (por exemplo, manutenção de máquinas e
equipamentos) não há que se falar em sua utilização na produção ou fabricação
do produto, pois não preenchem os requisitos legais já expostos. São,
normalmente, despesas operacionais que, sem dúvida, são necessárias às
atividades do contribuinte, mas que não podem ser utilizadas para gerar crédito
de PIS e COFINS. Além disso, a própria interessada confirmou na memória de
cálculo que esses serviços são relativos a manutenção de máquinas e
equipamentos, ou seja, não têm relação com o produto final.
Assim, foram glosadas, da memória de cálculo apresentada para a Linha 03 do
DACON, aquisições de serviços que não se enquadram no conceito de insumo. A
planilha contendo os itens da Linha 03 glosados se encontra gravada em mídia
digital (CD) com uma cópia juntada ao anexo físico do dossiê.
De outra parte, alega a recorrente:
Com efeito, a recorrente, em tempo oportuno, carreou aos autos relatórios (Vide
Anexos II, III, IV e, especificamente, o Anexo V, fls. 243-253), através dos quais
demonstrou analiticamente, ou seja, item a item, dentre outras informações, a
descrição do produto, a descrição da atividade industrial na qual os bens foram
consumidos e a descrição da utilização dos bens nos processos produtivos da
recorrente. Além disso, laudos técnicos das atividades produtivas, nas quais foram
empregados os serviços glosados.
No mérito, de acordo com o relatório acostado no Anexo VI, fls. 254-305, tratase
de serviços de manutenção de máquinas e equipamentos, manutenção das
instalações e serviços de transporte de resíduos industriais. Constata-se também
que todos esses serviços foram alocados nos processos produtivos. Não há dúvida
que todos esses serviços são essenciais e relevantes para o desenvolvimento das
atividades da recorrente, tal como explicitado no Parecer Normativo COSIT/RFB
no 05, de 17 de dezembro de 2018.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901100/2012-29
12
Nesse ponto, ressalta-se que a Fiscalização ao auditar a empresa, utilizando as
regras constantes das instruções Normativas da Receita Federal, não se ateve ao
exame detalhado da situação das aquisições e despesas incorridas no processo
produtivo, utilizando critérios que ao sentir da Fiscalização são suficientes para
afastar tais despesas do conceito de insumo, procedendo assim, as glosas aos
créditos informados pelo contribuinte.
De outro norte, este Conselho vem entendendo que para a definição das despesas
com aquisição de bens e serviços que possam ser consideradas insumos para
aproveitamento de créditos é necessária uma definição clara de quais produtos e
serviços estão sendo pleiteados, além de identificar em qual momento e fase do
processo produtivo eles estão vinculados.
Assim, em muitas situações, tanto os relatórios e trabalhos de auditoria realizada
pela Fiscalização da Receita Federal, quanto os documentos e argumentos
apresentados pelos contribuintes em seus recursos, não são suficientes para a
definição de quais despesas estariam incluídas no conceito de insumo a serem
consideradas possíveis de gerar créditos no cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS não cumulativos.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/722 ,
proponho a conversão do presente processo em diligência para que a Autoridade
Fiscal de origem, (Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joaçaba/SC) tome as
seguintes providências:
(a) analisar os documentos fiscais juntados pela contribuinte acerca dos produtos
listados nos Anexos II, III e V, informados equivocamente na Linha 01 – Fichas 06-
A e 16-A do Dacon – (bens para revenda), a fim de verificar se os bens listados nas
planilhas já foram computados como insumos, de modo a evitar a dedução em
duplicidade;
(b) intimar a contribuinte para apresentar documentos ou esclarecimentos, caso
seja necessário;
(c) elaborar relatório fiscal, facultando à recorrente o prazo de 30 para se
pronunciar sobre os resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo
35 do Decreto no 7.574/2011;
(d) posteriormente, devolver os autos ao CARF, para conclusão do rito processual.

Deve-se aqui salientar, contudo, que não será possível o aproveitamento dessa
diligência procedida pela outra Turma Julgadora, isto porque há divergência parcial das matérias
recursais que deverão ser analisadas e, sobretudo, porque as provas são específicas de cada caso.

II – Conclusão
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901100/2012-29
13
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
presente voto.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 1002
DF CARF MF
Original